Tribunal: TJDFT
Processo: 0709001-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o acórdão embargado é omisso e contraditório em relação ao documento anexado à apelação.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material (art. 1.022 do CPC); portanto, não podem ser utilizados como instrumento para rediscussão do julgado.

3. O acórdão é omisso quando deixa de se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública. É contraditório quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. Trata-se, por conseguinte, de contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

4. No caso, o acórdão embargado não é omisso nem contraditório, isso dado que por ocasião do julgamento da apelação interposta pelo Embargado, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara ao conhecer do documento juntado com a apelação e ao constatar a falha na prestação de serviços pelo Embargante.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.